Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA MENSAL. LIMITAÇÃO. ACESSÓRIO DE CONFORMIDADE COM O PRATICADO NO MERCADO FINANCEIRO (2,01% A.M. E 26,97% A.A.). ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA EVIDENTES. INEXISTENTES. ALEGAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONISNGÇÃO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS OU, ALTERNATIVAMENTE, DAS PARCELAS CONVENCIONADAS. AUTORIZAÇÃO (CC, ART. 335; CPC, ART. 539). ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. TUTELA PROVISÓRIA. REJEIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
2. Apreendido, em juízo perfunctório, que a taxa de juros remuneratórios convencionada não se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto fixada abaixo da taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, afastando, destarte, o alegado desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), a apuração obsta a modulação do mútuo e das parcelas dele derivadas em ambiente de tutela provisória postulada pelo mutuário em sede de ação revisional.
3. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeite-se à incidência do disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que, em ambiente de tutela provisória, seja desqualificada e infirmada ante a ausência de verossimilhança do deduzido (Lei no 10.931/04, art. 28).
4. A inviabilidade de inserção da pretensão consignatória em uma das situações previstas no artigo 335 do estatuto civil, elidindo a verossimilhança da argumentação aduzida e a plausibilidade do direito controvertido, obsta a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória destinada a, mediante recolhimento do ofertado mediante apuração aleatória pelo obrigado sem compasso com o contratado, obstar a irradiação dos efeitos da mora por não traduzir o oferecido importância apta a transmudar-se em forma de extinção da obrigação e por não se afigurar revestida de sustentação a desconsideração do contratado como pressuposto apto a legitimar a consignação incidental de importe desconforme com o avençado e seu manejo como instrumento de liberação do obrigado.
5. A utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil, consoante expressamente prescreve o artigo 539 do estatuto processual, derivando dessa regulação que, não se divisando nenhuma das hipóteses individualizadas pelo dispositivo material como aptas a legitimarem a consignação das prestações remanescentes que estão debitadas ao mutuário, não se afigura viável sua concessão em sede de antecipação de tutela, independentemente do valor ofertado, quando formulado o pedido consignatório cumulado com revisional, ante a inverossimilhança da argumentação desenvolvida e ausência de plausibilidade do direito postulado.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.